Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF.
1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo em concurso público, salvo eventual ilegalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 485).
2. Não há ilegalidade na questão discutida, uma vez que, além de ser corrigida automaticamente pelo programa numa situação prática, não impede a sua resolução, pois a leitura do enunciado permite ao candidato deduzir que apenas a alternativa “a” levaria ao resultado correto, pois é a única que apresenta fórmulas com argumentos reconhecíveis pelo Excel.
3. Recurso conhecido e desprovido.